Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO À ORDEM DE PAGAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. RECURSO PROVIDO.
1. O sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito do ente público somente será realizado após o desatendimento da intimação de pagamento de obrigação de pequeno valor. Inteligência do artigo 3o da Portaria GC 23 de 28/01/2009.
2. Recurso conhecido e provido.